Tribunal: TJPA
Processo: 0801217-79.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801217-79.2023.8.14.0032

APELANTE: IRANEIDE DOS SANTOS PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801217-79.2023.8.14.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: IRANEIDE DOS SANTOS PINTO

ADVOGADO: SANDERSON ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA – OAB/PA 26348

APELADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADOR:

JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO FRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança em que pleiteia indenização por licenças-prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante sustentou a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da licença-prêmio e o cabimento da indenização em pecúnia;

3. O apelado, em contrarrazões, arguiu a inépcia da inicial, a prescrição do fundo de direito e a ausência de provas do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há inépcia da inicial quando os documentos juntados são suficientes para a análise do mérito, bem como, no caso, o apelado deixou de especificar qual documento indispensável estaria ausente. Preliminar rejeitada;

5. O termo inicial da prescrição quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio é a data da aposentadoria, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 516. Prejudicial de mérito rejeitada;

6. É devida a conversão em pecúnia, em favor de servidora aposentada, da licença-prêmio não fruída na atividade, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A servidora pública aposentada tem direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não utilizados.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC n.º 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 516; STJ, Tema Repetitivo 905; STJ, Tema Repetitivo 1086; TJ-PA, Apelação Cível nº 0847931-66.2023.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 15/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IRANEIDE DOS SANTOS PINTO, objetivando a reforma da sentença (Id. 27101893) proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, que julgou improcedente a Ação de Cobrança movida contra o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Nas razões recursais (Id. 27101894), a apelante arguiu que a documentação dos autos comprova o direito à indenização de licença-prêmio, pois comprovado o preenchimento dos requisitos, em especial a ausência de penalidades administrativas. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 27101899), arguindo a prescrição do fundo do direito, a inépcia da inicial pela ausência de documentos essenciais à propositura da ação e a inexistência de comprovação do fato constitutivo do direito pleiteado.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 30091221), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

O apelado, nas contrarrazões, arguiu a inépcia da petição inicial pela ausência de juntada de documento indispensável à propositura da ação, porém não especificou qual documento essencial estaria ausente.

No mais, verifico que a documentação constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Rejeito a prefacial.

PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO.

Quanto à incidência da prescrição, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 516, “
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
”.

A autora foi aposentada em 01/02/2019 (Id. 27101885) e ajuizou a presente ação em 27/07/2023, antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), não havendo que se falar em prescrição.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id.

30091221), a autora alegou que exerceu o cargo efetivo de professora junto ao Município de Monte Alegre entre 13/08/1993 e 30/01/2019, quando foi aposentada, e não utilizou nem teve indenizados os períodos de licença prêmio referentes a sete períodos aquisitivos, ante a ausência de resposta do ente municipal a seus requerimentos.

O vínculo funcional é comprovado por meio do termo de posse (Id. 27101882) e do ato de concessão de aposentadoria (Id. 27101885).

Conforme o histórico funcional de Id. 27101884, datado de outubro de 2018, a autora utilizou apenas um período de licença-prêmio, de agosto a outubro de 2008, e não constam penalidades, corroborando as alegações da exordial.

Observo que o município não apresentou contestação (Id. 27101889). Embora não sejam aplicáveis à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia, a documentação constante dos autos é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito.

Portanto, é cabível a indenização correspondente a sete períodos aquisitivos, sob pena de enriquecimento indevido do ente público.

Sobre o tema, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos, condenando o ente estatal ao pagamento da indenização correspondente, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição quinquenal; e (ii) se há direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia na hipótese de não usufruto do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 516 do STJ, a contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, razão pela qual se afasta a prescrição.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é devida sempre que não tenha sido usufruída pelo servidor ativo nem computada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. O artigo 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em remuneração adicional na aposentadoria ou falecimento, desde que cumprido o requisito de tempo mínimo.

6. O entendimento do STJ no Tema 1086 reforça que a conversão em pecúnia independe de requerimento administrativo e da comprovação de que a não fruição se deu por interesse da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:1. O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.

2. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio nem de comprovação de necessidade do serviço.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0847931-66.2023.8.14.0301, 1º Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 15/04/2025).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente a ação e condenar o réu ao pagamento de indenização correspondente a 7 (sete) períodos de licença-prêmio, com acréscimo de juros de mora, a contar da data da citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança até dezembro de 2021, e correção monetária a partir da data da aposentadoria da autora, pelo IPCA-E até dezembro de 2021 (Tema 905/STJ), e a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora deverão ser calculadas pela SELIC, conforme o art. 3º da EC n.º 113/2021; inverto os ônus de sucumbência, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026